Tribunal: TJBA
Processo: 8167170-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167170-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE CARVALHO ALMEIDA ELESBAO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E ACESSÓRIOS. VENDA CASADA. ART. 39, I, DO CDC. TEMA 972 DO STJ. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. EXCLUSÃO DOS VALORES DO SALDO DEVEDOR. RECÁLCULO DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E ÑÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA DE OFÍCIO.

1.

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade da contratação compulsória de seguros vinculados a financiamento de veículo.

2.

Configuração de venda casada quando o seguro é incorporado ao contrato de financiamento, com capitalização de juros e integração ao saldo devedor, ainda que formalizado em instrumento apartado. Art. 39, I, do CDC.

3.

Entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro como condição para celebração do contrato principal.

4.

Recusa de algumas modalidades securitárias que não afasta a abusividade quanto àquelas efetivamente impostas. Liberdade parcial de escolha que não descaracteriza a prática abusiva.

5.

Nulidade da cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6.

Restituição dos valores pagos de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.534.561/PR).

7.

Exclusão integral dos valores securitários do contrato de financiamento, inclusive daqueles não pagos, com extirpação do saldo devedor remanescente e recálculo das parcelas vincendas, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

8.

Integração da decisão monocrática.
Correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A partir de 30/08/2024 (Lei nº 14.905/2024), aplicação do IPCA e da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (taxa SELIC deduzido o IPCA).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação 8167170-37.2023.8.05.0001 (ID. 92432383)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII